Tribunal: TJDFT
Processo: 0703029-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRENTE. OBSCURIDADE DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Tendo sido opostos Embargos de Declaração, restou interrompido o prazo para interposição do recurso. Tendo sido o Agravo de Instrumento interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da ciência da decisão que analisou os Embargos de Declaração, não há que se falar em intempestividade. Preliminar rejeitada.
1. Os juros moratórios, assim como a correção monetária, constituem matéria de ordem pública, enquanto consectários legais da condenação (art. 332, §1o, CPC), podendo ser analisados de ofício pelo tribunal, sem que tal configure julgamento extra petita ou reformatio in pejus. Precedentes.
2. No caso dos autos, verifica-se que não houve ofensa à coisa julgada, uma vez que os juros de mora incidentes desde a data da mora, pleiteados pelo agravante, já estão incluídos no valor liquidado, a determinação do juízo refere-se à atualização e juros a partir da elaboração do laudo pericial, uma vez que os juros referentes ao período anterior já estão inclusos no próprio laudo pericial.
3. Restou obscura a decisão quanto a forma de aplicação dos juros de mora e correção monetária.
3.1. Necessário entender que até a data da apresentação do laudo pericial final a atualização e aplicação de juros deve ser feita observando estritamente o laudo apresentado e homologado. A partir de então, até a data do pagamento, os valores deverão continuar sendo atualizados e acrescidos de juros, sobre o valor originário da dívida.
3.2. A aplicação de correção monetária e juros de mora sobre o valor liquidado geraria a incidência de juros sobre juros e correção sobre correção, o que caracterizaria anatocismo e bis in idem, vedados pelo ordenamento jurídico. Precedentes.
4. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.